Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO E COMUM. CONCURSO FORMAL. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO DAS PENAS PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO.
1 - “Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente.” (HC 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 04/05/2012).
2 - Demonstrado que o cálculo das penas isoladamente consideradas é mais benéfico ao sentenciado, deve ser afastado o concurso formal, para fins de concessão de benefícios na execução penal.
3 - Recurso conhecido e provido.